Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada no curso da investigação policial. Paciente empreendeu fuga da ação policial para evitar sua prisão em flagrante. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente denunciado e citado por edital. Mandado de prisão cumprido mais de 3 anos após a decretação da prisão em outro Estado da Federação. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e o cumprimento do mandado de prisão. Alegação improcedente. Paciente permaneceu foragido após empreender fuga da ação policial. Motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem hígidos. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.